Tribunal: TJDFT
Processo: 0709313-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL. LEI DE CONTRAVENÇÃO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO. HABITUALIDADE. CARACTERIZADA. CRIME CONTINUADO. NÃO OCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DELITUOSA. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal não possui escopo recursal, configurando-se como ação própria desconstitutiva da coisa julgada penal, sendo incabível a reapreciação da prova produzida na ação penal.
2. As práticas delituosas (transporte clandestino de passageiro), embora da mesma espécie, foram reiteradas em circunstâncias de local e momentos dispares, sendo tanto os locais do crime diversos, quanto as datas distintas, não havendo falar, portanto, em continuidade delitiva (crime continuado – art. 71 do Código Penal).
3. A habitualidade necessária para configuração da contravenção penal do art. 47 da LCP é aquela que afasta as condutas esporádicas ou isoladas. Não afasta, portanto, a reiteração da conduta verificada no caso em apreço.
4. Ação Revisional Criminal conhecida e pedido julgado improcedente.